Tribunal: STF
Processo: HC 225757
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Leal de Freitas e outro, em favor de Wellington Alves da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 731.640/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de WELLINGTON ALVES DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, c.c. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, à pena total de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 680 dias-multa. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo. 



    Neste writ, alega a defesa, em suma, que o paciente faz jus ao redutor do tráfico privilegiado, na fração máxima. 



    Assevera que, "[n]o presente caso, fora condenado a uma pena extremamente gravosa, mesmo da pouca quantidade de entorpecente localizada, sendo necessário o reconhecimento do tráfico privilegiado." (e-STJ, fl. 4) 



    Requer a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e a alteração do regime prisional. ” (eDOC 6)



    No STJ, o habeas corpus foi concedida a ordem de ofício “para reduzir a pena-base, restando a pena do paciente definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais pagamento de 583 dias-multa, bem como para fixar o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da sanção penal.” Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da medida liminar, permitindo ao paciente aguardar em liberdade até o julgamento deste writ, sendo ao final concedida a ordem para aplicar a figura do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, fixando-se o regime prisional mais brando, bem como substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. .”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O paciente obteve decisão favorável no STJ e dela não recorreu.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Ademais, o impetrante vem a esta Corte em 14.3.2023 para impugnar uma decisão que transitou em julgado em 31.5.2022.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    No STJ, registrou-se que o conjunto probatório evidencia a dedicação do paciente ao comércio de drogas, a demonstrar o acerto da negativa da aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Veja-se um trecho:



     “In casu, a instância antecedente manteve afastada a minorante por entender que, "apesar de as certidões de fls. 260/262 não caracterizarem maus antecedentes, elas retratam sua dedicação a atividades criminosas, certamente com ênfase ao narcotráfico, ostentando inclusive condenação definitiva por esse delito (fl.261)" (e-STJ, fl. 48)”(eDOC 6)



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental no agravo regimental no habeas corpus. 2. Confissão, em Juízo, no sentido de que exercia comércio regular de drogas ilícitas há determinado tempo antes de sua prisão. Habitualidade verificada. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Impossibilidade. 3. O redutor referido não é destinado a quem confessa, em Juízo, que mantinha comércio regular de drogas há um ano. Tráfico como meio de vida. 4. Agravo improvido (AgR no HC 175.573, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente